Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707332-57.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE SOARES APELADO: WILSON RODRIGUES DE SOUZA, MARIA HELENA DA SILVA, JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista a intimação do autor/apelado Juscelino José de Oliveira (ID 41535262 e 41535263), aguarde-se o decurso do prazo assinalado no ID 41209421 para que promova a citação do espólio da ré/apelante, de quem for o sucessor dela ou, se for o caso, dos herdeiros. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator